Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-24.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002385-24.2017.8.11.0007
Recorrente: Marcos Roberto Daniel
Recorrido: Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79880487) interposto por Marcos Roberto Daniel, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57404964):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC. Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002385-24.2017.8.11.0007, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 09/09/2020, p. 17/09/2020).
Opostos embargos de declaração (id 58222467), estes foram rejeitados no acórdão id 57404964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que em sede de apelação proposta por Marcos Roberto Daniel, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Monitória no 2385-24.2017.811.0007, movida por Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Eireli, julgou improcedentes os embargos do devedor, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), referente ao cheque emitido como caução, corrigido monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento do título, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso.
Suscita afronta ao artigo 313 do CPC, sob a assertiva de que a ação monitória deve ser suspensa, pois depende de julgamento da Ação Cautelar Inominada de Cancelamento e Suspensão de Protesto em Caráter Preventivo n. 3420-24.2014.811.0007, e da Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato cc Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título Executivo n. 4916 -88.2014.811.0007, já que referidas ações discutem, entre outras coisas, a exigibilidade ou não do cheque que embasa a presente ação.
Aponta contrariedade ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, pois o aresto impugnado, “ao estabelecer que o recorrente tem dever de pagar por serviços que não foram prestados, em dissonância com a prova dos autos, o acórdão não fundamentou de forma adequada, negando vigência ao artigo”.
Suscita ofensa ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “que determina a obrigação da recorrida em cumprir com suas obrigações contratuais com o recorrente, o que de fato não ocorreu”.
Recurso tempestivo (id 79900965) e preparado (id 80024963).
Contrarrazões no id 84574986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega “ao estabelecer que o recorrente tem dever de pagar por serviços que não foram prestados, em dissonância com a prova dos autos, o acórdão não fundamentou de forma adequada, negando vigência ao artigo”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Coaduno com o entendimento do Juízo a quo, no sentido de que não há nos autos provas capazes de comprovar o fato alegado pelo apelante, qual seja, vício nos requisitos do cheque, especialmente quanto à procedência do negócio originário”.
(...)
“Sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa debendi o ônus de provar a sua ausência ou que ela é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado pelo recorrente.
Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título executivo, porém, assim não procedeu”. (id 57404964 - p. 3-4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 14 do CDC, está amparada na assertiva de que a recorrida deve, independentemente de culpa, arcar com a responsabilidade pelos danos causados ao plantio do recorrente, em decorrência da falha na prestação de assistência técnica pelo agrônomo da empresa.
No entanto, constou do aresto recorrido que “sendo o título de crédito formalmente perfeito, cabe ao devedor que suscita a discussão da causa debendi o ônus de provar a sua ausência ou que ela é ilegítima, devendo fazê-lo por meio de prova irrefutável, cabal e convincente, o que não foi realizado pelo recorrente. Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o negócio e o título executivo, porém, assim não procedeu”. (id 57404964 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA OCASIONADA POR ROMPIMENTO DA GRADE DE SEGURANÇA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O eg. Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, reconheceu a inexistência dos alegados danos suportadas pelo autor, pois não ficou comprovado que o recorrente estava envolvido no acidente ocasionado pelo rompimento da grade de segurança do estádio de futebol.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1527386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente, em arguição de ofensa ao artigo 313 do CPC, assevera que a ação monitória deve ser suspensa, pois depende de julgamento da Ação Cautelar Inominada de Cancelamento e Suspensão de Protesto em Caráter Preventivo n. 3420-24.2014.811.0007, e da Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título Executivo n. 4916 -88.2014.811.0007), já que referidas ações discutem, entre outras coisas, a exigibilidade ou não do cheque que embasa a presente ação.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC não restou fundamentada, o que ensejou a aplicação da Súmula 284/STF, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.